Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado no âmbito de monitoramento do cumprimento de determinações constantes de acórdão proferido no bojo de auditoria realizada sob a forma de fiscalização de orientação centralizada que teve por objeto a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar em municípios do Estado do Pará, custeados complementarmente com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento em que se aprecia pedido de reexame interposto por Antônio Leocádio dos Santos, ex-Prefeito do Município de São Miguel do Guamá/PA, contra o Acórdão 2401/2024-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte aplicou multa no valor de R$ 7.000,00 em razão do descumprimento de determinações desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia desta decisão ao recorrente e aos interessados.